Tribunal: TJPA
Processo: 0801279-22.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801279-22.2019.8.14.0045

APELANTE: MARLENE BRANDAO LOPES

APELADO: MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Marlene Brandão Lopes contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais. A apelante sustentou nunca ter contratado o empréstimo consignado nº 012119798, no valor de R$6.492,20, firmado em 2013, cujas parcelas foram indevidamente descontadas de seu benefício previdenciário. A sentença reconheceu a fraude, declarou a inexistência do contrato, condenou a instituição financeira à devolução simples dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais. A apelante pleiteia, em grau recursal, a restituição em dobro dos valores e a majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da apelante, à luz do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado, diante das peculiaridades do caso e da jurisprudência aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade do art. 1.010 do CPC, sendo possível sua apreciação, mesmo diante da errônea denominação de "recurso inominado", com base no princípio da fungibilidade recursal e na jurisprudência do STJ (REsp 1.992.754/SP).

4.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes bancárias é pacífica, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal.

5.

No caso, restou comprovado que a contratação do empréstimo se deu mediante fraude, não havendo prova de que a apelante tenha autorizado a operação ou recebido os valores, caracterizando falha grave na prestação do serviço.

6.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é medida que se impõe, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, uma vez que não há engano justificável por parte da instituição financeira, que não comprovou diligência mínima na celebração do contrato.

7.

O valor de R$3.000,00 fixado a título de danos morais está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com o padrão adotado por esta Corte em casos similares, não se justificando a majoração pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A repetição em dobro dos valores indevidamente descontados de benefício previdenciário é cabível quando comprovada a fraude na contratação e inexistente engano justificável por parte da instituição financeira.

2.

A indenização por danos morais decorrente de fraude em contrato bancário deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto.

3.

A falha na verificação da autenticidade documental configura violação da boa-fé objetiva e enseja a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 398; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 1.010 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.992.754/SP, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 03.05.2022, DJe 17.05.2022; STJ, Súmula 479; TJPA, Apelação Cível nº 0001107-10.2019.8.14.0144, Rel. Des. Amilcar Bezerra, j. 23.04.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0040815-91.2013.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto; TJPA, Apelação Cível nº 0800297-25.2020.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes.
TJPA, Apelação Cível nº 0800017-22.2018.8.14.0029, Rel. Des. Maria Filomena Buarque.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Apelação Cível 0801279-22.2019.8.14.0045

Juízo de Origem: 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção

Apelante: Marlene Brandão Lopes

Apelado: Banco Mercantil do Brasil Financeira S.A.

Desembargador: César Bechara Nader Mattar Júnior

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Cível
interposto por Marlene Brandão Lopes em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em desfavor de Mercantil do Brasil Financeira S.A.

Na origem, a apelante aduz ser lavradora e beneficiária de pensão por morte e, à época dos fatos, também titular de auxílio-doença do INSS. Que, ao comparecer a uma agência do INSS em 16/05/2018, foi surpreendida com a informação de que havia contratado empréstimo consignado, nº 012119798, no valor de R$6.492,20 (seis mil, quatrocentos e noventa e dois reais e vinte centavos), firmado em 16/09/2013, cujas parcelas mensais vinham sendo descontadas de seu benefício previdenciário, no montante de R$203,40 (duzentos e três reais e quarenta centavos).

Alegou jamais ter contratado referido empréstimo, tampouco autorizado terceiros para tanto, sendo inexistente qualquer prova de saque do valor apontado como creditado.

Afirmou que o contrato juntado pela instituição financeira apresentava assinaturas falsas e documento de identidade, com fotografia, inverídico. Requereu: 1) a declaração de inexistência da relação jurídica; 2) restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e 3) indenização por danos morais.

Em sentença (ID 21937354), o Juízo
a quo
reconheceu a ocorrência de fraude e declarou a inexistência do contrato, condenando a instituição financeira a restituir os valores descontados indevidamente de forma simples, acrescidos de correção monetária e juros legais a contar do evento danoso, além da condenação ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Condenou, ainda, o banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, observando a gratuidade de justiça concedida.

Irresignada, interpôs recurso de apelação (ID 11508487), pleiteando: 1) restituição em dobro dos valores descontados, com base no art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que restou comprovado o desconto indevido e que não houve engano justificável por parte da instituição financeira; 2) majoração do quantum fixado a título de indenização por danos morais, sustentando que o montante de R$3.000,00 (três mil reais) mostra-se irrisório diante da gravidade da conduta da instituição financeira.

Em contrarrazões (ID 11508492), a apelada pugnou pela: 1) inexistência de danos morais indenizáveis, por não haver, segundo defende, nos autos, prova de abalo psicológico relevante; 2) impossibilidade de devolução em dobro por ausência de má-fé, conforme exigência jurisprudencial consolidada no Superior Tribunal de Justiça; e 3) eventual moderação no
quantum
da indenização, em caso de acolhimento da pretensão recursal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia em exame cinge-se em verificar o cabimento da devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da apelante, bem como a eventual majoração do valor fixado a título de danos morais, à luz da comprovada fraude na contratação do empréstimo consignado, da ausência de recebimento dos valores.

1.

Admissibilidade.

Observa-se que o presente recurso foi interposto com fundamento em Recurso Inominado, previsto no artigo 41 da Lei nº 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais), cabível para combater as sentenças no âmbito do Juizado Especial.

Guardada a fungibilidade recursal e constatada a presença dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010 do CPC, conheço do recurso de apelação, ainda que a peça tenha sido incorretamente nomeada.

Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgamento do REsp nº 1992754/SP:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PEÇA RECURSAL DENOMINADA DE RECURSO INOMINADO. POSSIBILIDADE DE CONHECER COMO RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 1.010 DO CPC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem não conheceu do recurso inominado interposto por servidor, por considerar que o recurso adequado para o caso seria o de apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade, por configurar erro grosseiro. 2. Conforme entendimento que prevaleceu nos precedentes desta Corte, apontados como paradigmas, o mero equívoco do recorrente em denominar a peça de interposição de recurso inominado ao invés de recurso de apelação não é suficiente para a inadmissibilidade do apelo. 3. Caso estejam presentes todos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1 .010 do CPC, é possível o conhecimento do recurso de apelação, ainda que a peça tenha sido incorretamente nomeada e direcionada. Isso porque o referido dispositivo do Código de Ritos não elenca em seu rol a nomeação da peça recursal, nem a menção ao tribunal a que é dirigido, embora a presença de tais informações seja extremamente recomendável. 4.
Nesse sentido, verifica-se que o recurso do recorrido, em que pesem os equívocos mencionados, satisfez todos os requisitos da apelação, dispostos no art. 1.010 do CPC/2015, porquanto indicou os nomes e a qualificação das partes, expôs os fatos e o direito, enunciou as razões do pedido de reforma e formulou o pedido de nova decisão. 5. Recurso especial provido
. (STJ - REsp: 1992754 SP 2021/0166715-6, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2022). (grifos)

A apelação foi interposta tempestivamente. O interesse recursal é manifesto, tendo em vista a sucumbência parcial da apelante. Dispensa-se o preparo, vez que a apelante é beneficiária da justiça gratuita. A legitimidade recursal é inequívoca, sendo a apelante parte no processo. As razões recursais atendem aos requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação às razões da sentença.

Passo à análise do mérito.

2.

Mérito
.

Nos termos da súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Em observância à teoria do risco da atividade, os bancos estão sujeitos às consequências de eventual fraude ou qualquer outro delito praticado por terceiro, mormente porque as regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor, lhes impõem cautelas no sentido de resguardar o patrimônio e a moral dos consumidores, respondendo objetivamente pelos danos causados e pela falha na prestação do serviço, sendo desnecessária a prova de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 14,
caput
do CDC.

2.1.

Da repetição do indébito.

É incontroverso, no termos exame, que, conforme depreendido pelo Juízo
a quo
, o contrato de empréstimo consignado foi firmado por meio de fraude, vez que não há assinaturas autênticas da apelante, tampouco prova do recebimento dos valores supostamente transferidos.

É abusivo, portanto, o desconto consignado em folha de pagamento de pensionista do INSS, sem a autorização e sem contrato de empréstimo válido, ainda que reste demonstrado que o débito decorreu de fraude praticada por terceiro, impondo-se a observância da regra insculpida no art. 42, parágrafo único do CDC:

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”
(grifos)

Nessas condições, não há que se falar em engano justificável a amparar a conduta do banco recorrido, sendo inaplicável a exceção prevista no dispositivo supracitado.

Os elementos constantes dos autos demonstram que a apelada incorreu em falha grave na prestação do serviço, ao permitir a celebração de contrato fraudulento sem a devida verificação da autenticidade documental.

Nesse sentido também caminha a jurisprudência desta E. Corte:

EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. APELO DO AUTOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. CABIVEL. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL CARACTERIZADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA R$ 40.000,00. DESPROPORCIONAL. MAJORAÇÃO PARA R$ 5.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. Não restando comprovada, a contratação de empréstimo consignado, nem tampouco o refinanciamento ou o crédito de valores em favor da parte autora, necessária a declaração de inexistência de débito e a condenação da Instituição Financeira, a restituir os valores descontados indevidamente em dobro, além da condenação em danos morais.
2. A condenação, a título de dano moral, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que, julgo mais adequado o valor de R$5 .000,00 (cinco mil reais), que se mostra proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável. 3. Recurso da instituição bancária conhecido e não Provido. Recurso da parte autora, conhecido e parcialmente provido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00011071020198140144 19327175, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 23/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado) (grifos)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias, sendo irrelevante a utilização de credenciais legítimas se demonstrada a falha na segurança do sistema. O dano moral é presumido em casos de fraude bancária, quando configurada a falha na prestação do serviço e o abalo ao consumidor.
A restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00408159120138140301 28405198, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público) (grifos)

Evidenciada a inexistência de relação contratual válida entre as partes, bem como a ausência de qualquer engano justificável por parte da instituição financeira, impõe-se a aplicação do art. 42, parágrafo único do CDC, com a consequente condenação da apelada à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da apelante.

2.2- Dano Moral.

Quanto ao valor da reparação por danos morais arbitrada em R$3.000,00 (três mil reais), vislumbro que tal quantia atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, compatibilizando a função reparadora e pedagógica da indenização com a gravidade do ilícito.

O valor, ademais, encontra amparo na jurisprudência dominante deste Tribunal, que, em casos análogos, tem fixado patamares similares, não se podendo cogitar de excesso ou enriquecimento sem causa. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 1. Trata-se de agravo interno nos embargos de declaração na apelação cível em que se a majoração da indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, referentes a empréstimo consignado não contratado. 2. A responsabilidade do banco réu é evidente, dado o reconhecimento prévio da falha na prestação do serviço e a ausência de contestação por parte do banco. O dano moral é presumido in re ipsa, considerando-se os transtornos ocasionados pela privação de verba alimentar devido aos descontos indevidos. 3. A jurisprudência estabelece que as instituições financeiras são objetivamente responsáveis pelos danos causados por fraudes em operações bancárias. O dano moral se configura pela realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, ultrapassando o mero dissabor e justificando a indenização.
Precedentes indicam que o valor da indenização deve ser moderado e proporcional ao dano causado. 4. Recurso de agravo interno conhecido e parcialmente provido, com majoração da indenização por danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000172220188140029 21667959, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 19/08/2024, 1ª Turma de Direito Privado) (grifos)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RECURSOS DE APELAÇÃO DO AUTOR E RÉU. CONTRATAÇÃO COM ANALFABETO. CONTRATO OBJETO DA LIDE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 595 CC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. ARBITRADOS EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE OBSERVADAS AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE.
1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude, especialmente quando a instituição financeira deixa de apresentar o contrato de empréstimo consignado objeto da lide, como ocorreu no caso concreto
. Aplicação da Súmula 479, STJ. 2. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável
. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, considerando as peculiaridades do caso concreto
. 3. O banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação e que o contrato obedece aos requisitos do art. 595 do CC. 4. Recursos conhecidos e desprovidos, à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002972520208140028 17842248, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 23/01/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Denota-se, portanto, que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, está adequado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a falha na prestação do serviço e a jurisprudência desta E. Corte, devendo ser mantido.

3.

Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
para:

1)

Condenar a apelada à devolução em dobro do valor indevidamente descontado do benefício previdenciário da apelante, acrescido de correção monetária pelo IPCA/IBGE e juros de mora desde o evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ), observando-se a Lei nº 14.905/2024 a partir de sua vigência;

2)

Negar provimento ao pedido de majoração da indenização por danos morais por adequação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade conforme precedentes desta E. Corte.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente protelatória lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 10/04/2026